Tribunal: TJMT
Processo: 1023296-54.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023296-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO VITTOR DO NASCIMENTO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 061.788.031-09 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, JULGOU PREJUDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADAS. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NÃO CONVERSÃO EM CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO NO PERÍODO PROBATÓRIO. EFEITO AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que determinou a perda da permissão para dirigir do impetrante, sob fundamento de ausência de processo administrativo prévio e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a não conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, em razão de infração cometida no período probatório, exige a instauração de processo administrativo específico, bem como se há direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

III. Razões de decidir

3. A Permissão para Dirigir constitui ato administrativo precário, cuja conversão em CNH definitiva depende do cumprimento de requisitos objetivos previstos no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, não configurando direito subjetivo, mas mera expectativa de direito.
4. O cometimento de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média no período probatório enseja efeito automático de não concessão da habilitação definitiva, não caracterizando penalidade de cassação, mas simples ausência de preenchimento de requisito legal.

5. A legislação de regência e a Resolução n. 723/2018, do CONTRAN, afastam a necessidade de instauração de processo administrativo específico, sendo suficiente o contraditório e a ampla defesa exercidos no âmbito da autuação da infração.

6. A atuação administrativa observa o princípio da legalidade, inexistindo nulidade por ausência de novo procedimento, tampouco violação ao devido processo legal, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração em ato vinculado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido, com denegação da segurança e prejuízo da remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. A não conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, em razão de infração cometida no período probatório, constitui efeito automático decorrente do não preenchimento de requisito legal, dispensando a instauração de processo administrativo específico. 2. Inexiste direito líquido e certo à obtenção de habilitação definitiva quando não atendidas as condições previstas no art. 148 do CTB.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp n. 1.705.390/SP, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, REsp n. 1.483.845/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJMT,
N.U 1049843-57.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, para anular o ato administrativo que determinou a cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação (id. 342298364, págs. 01/05).

Os Apelantes levantam as preliminares de ausência de direito líquido e certo e de inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

No mérito, sustentam que a sentença merece reforma, ao argumento de que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH em hipóteses de infração cometida durante o período de permissão para dirigir, uma vez que a matéria é disciplinada pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do CONTRAN, notadamente a Resolução n. 723/2018, que prevê a automática não concessão da habilitação definitiva nessas situações.

Alegam que o Recorrido não possui direito líquido e certo, pois não apresentou prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, sendo inadequada a via eleita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

Defendem que o impedimento de obtenção da CNH definitiva decorre automaticamente da prática de infrações durante o período probatório, não configurando penalidade de cassação, mas consequência legal do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Asseveram que foram regularmente observados o contraditório e a ampla defesa no âmbito dos processos administrativos de autuação das infrações, sendo desnecessária a instauração de novo procedimento para o cancelamento da habilitação, por se tratar de efeito automático decorrente da infração validamente constituída.

Aduzem que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante comprovar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu, sendo indevida a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública.

Argumentam que a notificação das infrações foi regularmente realizada, sendo suficiente a comprovação do envio ao endereço cadastrado, não se exigindo a comprovação do efetivo recebimento pelo infrator.

Defendem, por fim, que a atuação do DETRAN/MT observou estritamente a legislação de regência, não havendo ilegalidade ou abuso de poder, e que a intervenção do Poder Judiciário no caso implica indevida incursão no mérito do ato administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requerem o provimento do Recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

O Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 342298368, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do Apelo e pela ratificação da sentença, em Remessa Necessária (id. 355723881, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

– e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra
a
sentença que concedeu a segurança pleiteada
no

M
andado de
S
egurança,
impetrado pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que João Vittor do Nascimento Lopes de Almeida impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, em face de ato atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, sustentando a ilegalidade da penalidade administrativa que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, apesar de possuir CNH definitiva válida.

O Impetrante salientou, na inicial, que
tomou conhecimento da penalidade apenas em março de 2025, ao consultar o aplicativo da CNH Digital e o sistema RENACH, ocasião em que verificou a existência de processo administrativo que resultou na cassação do documento, sem que tenha sido previamente cientificado, sustentando, assim, a tempestividade da impetração do writ.

Sustentou que realizou regularmente todo o processo de habilitação, iniciado em abril de 2024, obtendo a Permissão para Dirigir com validade até abril de 2025, exercendo atividade remunerada como Entregador/Motoboy, sendo a CNH indispensável para sua subsistência e de sua família.

Asseverou que foi surpreendido com a inclusão tardia de infração de trânsito ocorrida em maio de 2024, a qual somente foi lançada no sistema em outubro de 2024, culminando diretamente na penalidade de cassação, sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumentou que a ausência de notificação e a inserção extemporânea da infração evidenciam falha da Administração Pública, violando os princípios da publicidade, legalidade, segurança jurídica e boa-fé, além de configurar comportamento contraditório do ente estatal.

Defendeu que não busca discutir o mérito da infração, mas sim a nulidade do procedimento administrativo que resultou no bloqueio da habilitação, por ter sido realizado em desacordo com as garantias constitucionais, ocasionando graves prejuízos à sua atividade profissional e à sua subsistência.

Afirmou, por fim, que a penalidade imposta impede o exercício de sua profissão, comprometendo sua renda e o sustento familiar, razão pela qual pleiteou a anulação do ato administrativo que determinou a cassação de sua CNH.

O Julgador singular deferiu a liminar pleiteada (id. 342297947, págs. 01/04) e, no mérito, concedeu a segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, para ANULAR a penalidade de perda da permissão para dirigir imposta ao impetrante, se outro não for o motivo para tal, ratificando a liminar a concedida anteriormente.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – e o Estado de Mato Grosso interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminares de ausência de direito líquido e certo e de inadequação da via eleita, suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Direito Líquido e Certo

Os Recorrentes afirmam que inexiste direito líquido e certo, já que a instauração do procedimento administrativo para a cassação da CNH não se revela obrigatório.

Em que pese à alegação dos Apelantes, entendo que a preliminar confunde com o mérito e, portanto, com ele será analisada.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Os Apelantes defendem o não cabimento da ação mandamental, argumentando a inexistência de provas pré-constituídas.

Analisando a tese dos Recorrentes, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, já que o principal argumento do Apelado diz respeito à ausência da instauração do processo administrativo, antes do cancelamento da sua CNH e o fato de a infração somente ser sido inserida meses após a data de ocorrência, questões que não necessitam da produção de provas.

Frise-se que a não instauração do processo administrativo é ponto incontroverso, bem assim a ausência de notificação para a apresentação de defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

O cerne da discussão reside na compreensão da natureza jurídica da Permissão para Dirigir e das consequências jurídicas decorrentes do descumprimento das condições legais para sua conversão em Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Nos termos do artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obtenção da CNH definitiva está condicionada ao não cometimento de infrações graves ou gravíssimas, ou reincidência em infrações médias, durante o período probatório. Veja-se:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º - [...].

§ 2º - Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º - A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º - A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.”

Trata-se de ato administrativo vinculado, cujo implemento depende do preenchimento de requisito objetivo.

O descumprimento dessa condição enseja consequência automática prevista em lei, qual seja, a não consolidação do direito à habilitação definitiva, com a necessidade de reinício do processo de habilitação.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, por infração cometida no período permissivo, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração (Precedentes: REsp n. 726.842/SP, relatora Ministra Eliana Calmon; REsp n. 1.705.390/SP, relator Ministro Og Fernandes; REsp n. 1.483.845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques).

Ademais, o próprio Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao editar a Resolução n. 723/2018, estabeleceu no parágrafo 2º de seu artigo 28 que “a não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução”.

O artigo 21 da referida Resolução dispõe expressamente que “a não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir”.

Vê-se que, no caso, não se está diante de penalidade de cassação, mas de mera ausência de implementação de requisito legal, o que afasta a incidência do artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, a exigência de instauração de processo administrativo específico.

A exigência de novo procedimento administrativo, além daquele já assegurado no âmbito da autuação da infração, não encontra respaldo legal e implicaria indevida ampliação das garantias para além do que previsto no ordenamento jurídico.

Com efeito, o contraditório e a ampla defesa são assegurados no processo administrativo relativo à infração de trânsito, sendo neste momento que o administrado pode impugnar a autuação. Uma vez consolidada a infração, seus efeitos jurídicos incidem automaticamente, não havendo falar em novo procedimento para aplicação de consequência legal previamente estabelecida.

De outro lado, não há direito subjetivo à obtenção da habilitação definitiva, mas mera expectativa de direito, condicionada ao cumprimento das exigências legais.

O não atendimento dessas condições impede a consolidação do direito, inexistindo ilegalidade na atuação administrativa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte jugado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DA CNH DEFINITIVA. EFEITO AUTOMÁTICO (ART. 148, §§ 3º E 4º, CTB). DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO (ART. 265, CTB). REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. PROVA DE POSTAGEM SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À HABILITAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que anulou o ato administrativo que obstou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva à autora, sob o fundamento de ausência de comprovação das notificações e da necessidade de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a negativa de emissão da CNH definitiva, em razão de infração gravíssima cometida durante o período probatório da PPD, exige processo administrativo de cassação
; (ii) verificar a regularidade da dupla notificação prevista na Súmula 312 do STJ; e (iii) apurar se a candidata possui direito subjetivo à obtenção da CNH definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Permissão para Dirigir (PPD) é ato administrativo precário, cuja conversão em CNH definitiva depende do cumprimento das condições legais previstas no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB. O descumprimento dessas condições — cometimento de infração grave ou gravíssima — gera efeito automático de não concessão da CNH definitiva, dispensando processo administrativo específico
.

A penalidade de cassação, prevista no art. 265 do CTB, aplica-se apenas à CNH definitiva e exige processo administrativo formal. Já o indeferimento da CNH definitiva constitui mero reconhecimento da ausência de requisito legal, não sendo ato punitivo.

Os registros oficiais do Auto de Infração (AIT F430921856) comprovam a expedição das notificações de autuação (05/07/2017) e de penalidade (13/09/2017). Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (PUIL 372/SP), é suficiente a comprovação da postagem, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR).

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar irregularidade, o que não ocorreu. A alegação genérica de não recebimento não afasta a validade da notificação.

O proprietário do veículo tem o dever legal de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito (CTB, arts. 123, § 2º, e 282, § 1º), não podendo alegar nulidade decorrente de sua própria omissão.

O indeferimento da CNH definitiva decorre do não cumprimento de condição legal e não constitui cassação ou punição, inexistindo direito subjetivo à habilitação. A intervenção judicial não pode substituir o juízo técnico da Administração em ato vinculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O indeferimento da CNH definitiva ao permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período probatório constitui efeito legal automático, dispensando processo administrativo específico.
2. A comprovação da postagem das notificações de autuação e penalidade é suficiente para validar o procedimento administrativo, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento. 3. O proprietário do veículo tem o dever de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, não podendo alegar nulidade por eventual devolução da notificação. 4. A recusa da CNH definitiva não viola o devido processo legal nem configura cassação, por não se tratar de penalidade, mas de não implementação de condição legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CTB, arts. 123, §2º, 148, §§3º e 4º, 265 e 282, §1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 26.08.2020; STJ, Súmula 312. (N.U 1049843-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).” (Destaquei).

Por fim, anoto que a atuação do Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Verificada a conformidade do ato com o ordenamento jurídico, não cabe ao Judiciário substituir a Administração para determinar a concessão de habilitação em desacordo com a lei.

Diante desse contexto, a sentença deve ser reformada.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares, suscitadas pelo Recorrente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – e pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo a legalidade do ato administrativo impugnado. Fica prejudicada a apreciação da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026